Tribunal: STF
Processo: Rcl 43671
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela empresa Globo Comunicação e Participações S/A, em que se busca desconstituir decisões proferidas pelo Juízo da 33ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro e por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Janeiro, respectivamente, nos autos do Processo 0175928-59.2020.8.19.0001 e do Agravo de Instrumento 0062135-48.2020.8.19.0000.
    Segundo a reclamante, tais decisões contrariaram pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à proteção da liberdade de expressão e de imprensa, bem assim ao direito à informação, ofendendo, em especial, a autoridade do quanto decidido na ADPF 130/DF. 
    Informa que essas decisões proibiram a reclamante de exibir documentos e expor andamentos relativos ao Procedimento Investigatório Criminal PIC/MPRJ 2018.00452470, instaurado contra o Senador da República Flávio Nantes Bolsonaro, então Deputado Estadual, e outros investigados, que trata do chamado “esquema rachadinha da ALERJ”, no qual funcionários de seu gabinete supostamente devolviam parte da remuneração recebida da Assembleia Legislativa para o emprego do dinheiro em operações ilícitas.
    Por isso, entende que
    “[...] as determinações judiciais reclamadas devem ser prontamente suspensas e, ao final, cassadas, de forma a resguardar a autoridade desta Corte em relação ao regime consignado na ADPF nº 130 sobre a liberdade de expressão e de imprensa (CRFB, arts. 5º, IV e IX e 220) e o direito difuso da sociedade a informações relevantes (CRFB, art. 5º, XIV). 10. Mais especificamente, a tese ora encaminhada é a de que a ADPF nº 130, ao vedar a censura prévia e declarar a posição preferencial que a liberdade de expressão ocupa no ordenamento pátrio, trouxe como desdobramento que quaisquer condicionamentos relacionados ao livre exercício da liberdade de expressão e de imprensa são estritamente excepcionais. 
    E disso decorre que eventuais restrições relacionadas ao segredo de justiça não podem se impor sobre a atividade de imprensa. Tal limite constituiria inconstitucional restrição apriorística da liberdade de expressão, conflitante com a decisão da ADPF nº 130, como, aliás, confirmado pelo STF em casos semelhantes ao presente (v. Reclamações nos 18.566, 18.638, 20.989 e no RE nº 775.684). 
    Eventual limitação à veiculação de informações pela mídia, admitida em hipóteses raríssimas, não pode ser genérica a ponto de eliminar por completo o acesso da população aos fatos, tampouco impedir o debate sobre determinado assunto, sob pena de configurar censura prévia, vedada pelo ordenamento constitucional. Mormente quando o problema envolve notório interesse público relacionado a um Senador da República” (documento eletrônico 1, fls. 4-5).
    Salienta, ainda, que as decisões reclamadas estabeleceram uma espécie de censura seletiva, que recairia sobre um único veículo de comunicação, justamente naquele que tem uma postura mais crítica em relação aos fatos noticiados. Acrescenta que elas contribuem para enfraquecer o jornalismo investigativo e, em consequência, fragilizar o papel da imprensa em uma democracia. 
    Afirma, também, que a Suprema Corte, ao julgar a ADPF 130/DF, definiu as premissas do regime constitucional da liberdade de expressão e de imprensa, em suas múltiplas dimensões, além de assentar que o conjunto de dispositivos da Lei de Imprensa (Lei 5.250/1967) não foi recepcionado pela Carta Política de 1988.
    Diante disso, pugna pela concessão de medida cautelar, para
    “[...] que seja determinada cautelarmente, a suspensão da eficácia da decisão proferida pelo MM. Juízo da 33ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0175928-59.2020.8.19.0001 e daquela proferida pelo Des. Fábio Dutra, integrante da C. 1ª Câmara Cível do TJRJ, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 0062135-48.2020.8.19.0000, até o julgamento final do mérito da presente Reclamação, na forma do art. 989, II, do CPC e do art. 158 do RISTF, comunicando-se a decisão às mencionadas autoridades judiciárias; [...]”
    No mérito, postula a procedência integral dos pedidos, para
    “ [...] que sejam cassadas as decisões proferidas pelo MM. Juízo da 33ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0175928-59.2020.8.19.0001 e pelo Des. Fábio Dutra, integrante da C. 1ª Câmara Cível do TJRJ, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 0062135-48.2020.8.19.0000, restabelecendo-se, assim, a autoridade do acórdão da ADPF nº 130, que reconheceu a incompatibilidade absoluta de qualquer espécie de censura prévia, ainda que judicial, com o ordenamento jurídico-constitucional inaugurado pela CRFB/88.” 
    O Senador da República Flávio Nantes Bolsonaro requereu seu ingresso nos autos, na qualidade de terceiro interessado (documento eletrônico 15).
    Antes de deliberar sobre a medida de urgência, solicitei prévias informações às autoridades reclamadas, quais sejam, o Juízo da 33ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro (Autos 0175928-59.2020.8.19.0001), e o Desembargador do TJRJ relator do Agravo de Instrumento 0062135-48.2020.8.19.0000 (documento eletrônico 18).
    A Juíza prolatora da decisão nos autos da ação de tutela inibitória cautelar defendeu o acerto de seu entendimento, justificando que existem fortes indícios de vazamento para a mídia de dados e peças que estavam sob segredo de justiça, nos autos do procedimento de investigação criminal que tramita perante o TJRJ (documento eletrônico 25).
    Já o Desembargador daquela Corte estadual, relator do Agravo de Instrumento 0062135-48.2020.8.19.0000, destacou a ausência de plausibilidade jurídica das razões recursais apresentadas pela reclamante perante aquele órgão judicante, o que o levou a negar, liminarmente, efeito suspensivo à decisão agravada. Informou, ainda, não ter havido interposição de agravo regimental para rever a sua decisão monocrática (documento eletrônico 24).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, constato, de plano, que a presente reclamação não comporta conhecimento.
    Com efeito, a controvérsia cinge-se, como evidenciado acima, à impropriedade das decisões proferidas pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que teriam proibido a reclamante de exibir documentos e expor andamentos relativos ao Procedimento Investigatório Criminal PIC/MPRJ 2018.00452470, instaurado contra o mencionado Senador da República e outros investigados.
    A reclamante indica como paradigma o julgamento da ADPF 130/DF, no qual esta Suprema Corte consignou que os dispositivos da Lei de Imprensa não foram recepcionados pela Constituição da República, oportunidade em que estabeleceu as bases da liberdade de expressão e de imprensa, compreendidas em suas várias facetas.
    Pois bem. Não obstante a robustez dos argumentos esgrimidos pela reclamante, deparo-me, de imediato, com a existência de óbice intransponível ao cabimento da presente reclamação, porquanto, por ocasião de seu ajuizamento, ainda não se encontravam exauridas as instâncias recursais ordinárias, o que impede o manejo, ao menos por ora, desta via de impugnação de decisões judiciais. 
    Isso porque é sólido o entendimento pretoriano, sobretudo aquele emanado desta Suprema Corte, no sentido do descabimento da utilização deste instrumento processual como sucedâneo do recurso apropriado, mediante o exame da questão submetida a juízo per saltum, com inadmissível supressão das instâncias recursais competentes, as quais restariam desautorizadas em seu múnus funcional, que promana diretamente do texto constitucional.
    No caso em apreço, o Desembargador do TJRJ, relator do Agravo de Instrumento 0062135-48.2020.8.19.0000, na conclusão das informações prestadas, esclarece que 
    “ [...]
    a) ainda não foi examinado o mérito da questão submetida à apreciação desta primeira Câmara Criminal [sic], nos autos do agravo de instrumento, sendo apenas indeferido o pedido de efeito suspensivo da decisão de primeiro grau;
    b) a reclamante não interpôs o agravo interno contra o teor da referida decisão, optando por buscar diretamente junto a este Pretório Excelso a satisfação de sua pretensão, em violação ao entendimento desse Tribunal [...].” (documento eletrônico 24, fl. 7, grifei).
    Isso significa que a análise da questão relativa ao cerceamento da liberdade de expressão e ao direito de prestar informações que teria sido imposto à reclamante pelo do Juízo de primeiro grau ainda não se realizou no TJRJ, em favor do qual deve militar a presunção de que decidirá de acordo com a legislação aplicável e com respeito à jurisprudência dominante.
    No tocante ao tema, esta Suprema Corte tem exigido o esgotamento das instâncias ordinárias, entendido como o exaurimento de todos os recursos cabíveis, como requisito para o ajuizamento da reclamação. Confira-se:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, grifei)”.
    “IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DE MANDATO PARLAMENTAR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.
    [...]
    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/08/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2016 (Rcl. 31579/SP-AgR, Relator Ministro Luix Fux, grifei)”.
    Na hipótese, como se viu acima, ainda não houve o exame vertical da questão submetida à apreciação da Corte local, eis que, até o momento, apenas foi denegado o pedido de efeito suspensivo da decisão de primeiro grau. Como a reclamante deixou de interpor o recurso apropriado contra o indeferimento, operou-se a preclusão. Em outras palavras, ficou superada processualmente a discussão relativa a suspensão liminar da decisão proferida na instância inferior, devendo ocorrer, na sequência, o exame de seu mérito pelo órgão colegiado do TJRJ ao qual foi distribuído o agravo de instrumento.
    O STF, como é sabido, tem assentado - por meio de reiterados pronunciamentos - que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível. Veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.412. SUSPENSÃO DE AÇÕES SOBRE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REMESSA IMEDIATA DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL: IMPOSSIBILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 40102/PR-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, grifei).”
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI Nº 8.038/1990 E DO CPC/1973. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 3. ACÓRDÃO DIRIGIDO AO ÓRGÃO CONTROLADO, QUE ATINGE A GENERALIDADE DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 
    1. Não possui relação de aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 3 - que garante o contraditório e a ampla defesa nos processos perante o Tribunal de Contas da União - o acórdão do TCU determinando providência que atinge a generalidade dos servidores do órgão controlado, considerados em sua coletividade.
    2. Contraditório que deverá ser exercido no órgão de origem. Necessidade de se manter a viabilidade da atividade fiscalizatória da Corte de Contas.
    3. A reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, não podendo funcionar como sucedâneo recursal ou substituto da ação própria cabível. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 7411/DF-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, grifei).”
    “RECLAMAÇÃO– LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – FUNDAMENTOS – INADEQUAÇÃO. Descabe formalizar reclamação a partir de fundamentos de decisão mediante a qual o Supremo veio a suspender a eficácia de ato de Tribunal de Justiça de estado diverso daquele envolvido no pedido RECLAMAÇÃO - ATO JUDICIAL PRECLUSO NA VIA RECURSAL. A reclamação não é sucedâneo da ação rescisória, mostrando-se inadequada quando, na época em que formalizada, já tenha ocorrido a preclusão maior do pronunciamento atacado (Rcl. 3108/SP-AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, grifei).”
    No mesmo diapasão, manifestei-me nos autos da Rcl 27662/GO-AgR, litteris:
    “AGRAVO REGIMENTAL.RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA GERAL VINCULANTE DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE  RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausente a eficácia geral vinculante do paradigma invocado, cuja relação processual a reclamante não integrou, incabível se mostra a via reclamatória. II - Somente são legitimados à propositura de  reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral ou, ainda, a parte que compôs a relação processual, onde a decisão, que se objetiva preservar, tenha alcance subjetivo. III – É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
    Faço referência, ainda, às seguintes decisões monocráticas, em idêntico sentido: Rcl 33.031/SC, Relator Ministro Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, Relator Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, Relator Ministro Marco Aurélio; e Rcl 31.458/RS, Relator Ministro Roberto Barroso. 
    Diante do exposto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicada, por conseguinte, a apreciação do pedido de tutela de urgência. 
    No entanto, considerada a relevância dos valores constitucionais envolvidos na presente demanda judicial, e tendo em conta o direito à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, determino à Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que julgue o mérito do agravo interposto pela reclamante na primeira sessão subsequente ao recebimento da intimação desta decisão.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator